Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752848-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETY CONRADO DOS SANTOS AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIETY CONRADO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valor pago n. 0734196-71.2023.8.07.0003, proposta em desfavor de WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito alegado. O feito demanda dilação probatória a fim de comprovar as alegações da parte autora. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. No agravo de instrumento (ID 54352049), a parte autora, ora agravante, pleiteia “O deferimento da medida de tutela recursal para que seja suspenso o contrato de financiamento de no 000000200337927551000, celebrado entre a agravante e a 2a agravada, desde a data de 9 de outubro de 2023, momento em que o veículo foi apreendido” (p. 11). Argumenta, em suma, que adquiriu o carro para que fosse utilizado por motorista de aplicativo por meio de aluguel e que, apesar de ter repassado os valores referentes às taxas e despesas de transferência do veículo para seu nome a 1a agravante, WER JK, esta não cumpriu efetivar tais pagamentos, fato que resultou na apreensão do carro pelo DETRAN em razão das pendências de IPVA existentes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado comprovado pelo pagamento das parcelas de financiamento do veículo e pela ausência de posse do veículo (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pela “possibilidade da negativação do nome da agravante, pelo não pagamento de um financiamento que sequer está com o veículo contratado”, além de dano irreparável a condição financeira (periculum in mora). Sem contrarrazões. Antecipação de tutela indeferida - ID 54499800. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que o juízo proferiu sentença extintiva, em razão da celebração de acordo entre as partes, conforme se verifica a seguir (ID186070307): Trata-se de ação de conhecimento proposta porELIETY CONRADO DOS SANTOSem desfavor deAYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. As partes noticiaram a celebração de acordo (ID 185347251). É o breve relatório. Decido. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas (art. 90, §3o, do CPC). Honorários nos termos do pactuado. Atenta-se a Secretaria qe o presente feito prosseguirá em relação ao réuWER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Assim, remetam-se os autos para consulta aos sistemas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Nesse contexto, houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento, pois a extinção do processo resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado) Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator